Tribunal: TJDFT
Processo: 0741946-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
DESPACHO Intime-se o agravante para se manifestar sobre as alegações de não conhecimento do recurso suscitadas pela agravada nas contrarrazões de ID. 43028266 - Págs. 1/5. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15